Tribunal: TJBA
Processo: 8005699-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005699-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: DAMIAO CONCEICAO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
NATALIA PESSOA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em mandado de segurança para determinar a reinclusão de gratificação funcional suprimida de servidor público sem prévio procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto em razão do restabelecimento da gratificação após a decisão liminar; (ii) avaliar se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada; (iii) analisar a legalidade da imposição de multa diária pessoal ao gestor municipal.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de decisão judicial não implica perda superveniente do objeto da ação, sobretudo quando não há reconhecimento espontâneo do direito pela Administração.

4. A supressão da gratificação funcional sem prévio processo administrativo fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando probabilidade do direito.

5. Verba de natureza alimentar justifica o perigo de dano necessário à tutela de urgência.

6. É legítima a imposição de multa diária pessoal ao gestor para assegurar o cumprimento da decisão, quando evidenciado o descumprimento deliberado da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Embargos prejudicados.

Tese de julgamento: "1. O cumprimento da decisão judicial pelo ente público, ainda que voluntário, não implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança. 2. A supressão de gratificação funcional sem processo administrativo prévio viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. É cabível a fixação de multa pessoal ao gestor público para assegurar o cumprimento de ordem judicial, em especial quando se trata de verba alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no REsp 1.563.797/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005699-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CACULE e como apelada DAMIAO CONCEICAO DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator, julgando prejudicados os Embargos de Declaração.